Tribunal: TJMT
Processo: 0021278-68.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021278-68.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 872.419.941-91 (ADVOGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CONSIDERADA NÃO RECOMENDADA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE ESCLARECEU OS MÉTODOS UTILIZADOS E OS MOTIVOS DA ELIMINAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO E APRECIADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, não há que se falar em desconhecimento do motivo de sua reprovação no concurso público em questão, pois consta no caderno processual, o Laudo Psicológico, no qual está esclarecido de maneira pormenorizada quais testes foram utilizados, as classificações pertinentes, o resultado da avaliação, bem como os motivos de sua reprovação.

Igualmente, também não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, uma vez que a candidata apresentou recurso administrativo, o qual fora devidamente apreciado pela Administração Pública.

O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jane Keila de Almeida
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela própria agravante, de modo a manter a sentença que julgou improcedente o pleito de determinação de continuação da recorrente no curso de formação referente ao Concurso Público para provimento do cargo efetivo de soldado do corpo de Bombeiros Militar e soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a decisão deve ser submetida ao colegiado uma vez que não existe jurisprudência majoritária apta a autorizar a prolação de julgamento monocrático (Id. 218832652, fl.09).

Pontua que, o manejo do recurso objetiva o reexame da decisão unipessoal pelo colegiado, através de “
uma ampla discussão dos envolvidos e dos jurisdicionados
”, em observância ao princípio da cooperação insculpido no art. 6.o do Código de Processo Civil (Id. 218832652, fl.10).

Reitera todos os fundamentos apresentados anteriormente por ocasião da interposição do recurso de apelação (Id. 218832683, fls. 02 a 05).

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão anteriormente, e caso não seja este o entendimento, que seja determinado o seguimento do recurso para a apreciação do órgão colegiado (Id. 218832652, fl.12).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 230110151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Jane Keila de Almeida
propôs Ação de Obrigação de Fazer em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
e
Atena RH
, objetivando a continuação no curso de formação referente ao Concurso Público para provimento do cargo efetivo de soldado do corpo de Bombeiros Militar e soldado da Polícia Militar.

Argumentou na inicial da petição vestibular, que na quarta fase (exame psicotécnico), realizou o exame com a empresa Atena RH, credenciada pelo Estado de Mato Grosso, no entanto, no dia 14/12/2010, foi surpreendida com a desclassificação do concurso pela observação “
não recomendada
”.

Asseverou também, que solicitou informações acerca do motivo de sua reprovação, contudo, não obteve resposta, e que ulteriormente, em 15/12/2010, foi disponibilizado formulário eletrônico para a interposição de recurso, no entanto, supostamente não teria sido
publicado o motivo
da sua “
não recomendação
” para a próxima etapa do concurso.

Defendeu que, o aludido ato administrativo consubstanciado na “não recomendação” e consequente exclusão da autora do certame, deveria ser declarado nulo, já que, não obteve resposta acerca das circunstâncias que ensejaram a sua exclusão do certame.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando totalmente improcedente a demanda (Id. 204065698, fl.10).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que tendo em vista a impossibilidade de conhecimento do motivo da sua “
não recomendação
”, houve desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, além de ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Após o aludido recurso de apelação,
sucedeu-se decisão monocrática de desprovimento.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista
Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher
qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Pois bem, adentrando ao mérito da demanda
propriamente dito, há de se pontuar que
,
diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, não há que se falar em desconhecimento do motivo de sua reprovação no concurso público em questão.

Tal se dá, pois consta no caderno processual, o Laudo Psicológico de lavra da Dra. Adriana Pontes Pereira CRP no 18/00404, no qual está esclarecido de maneira pormenorizada:
a)
quais testes foram utilizados;
b)
as classificações pertinentes;
c)
o resultado da avaliação; bem como os
d)
motivos de sua reprovação.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos, no ponto de interesse, excerto do Laudo Psicotécnico:

“
O candidato avaliado para o CFSd PMMT na prova que examina habilidades específicas apresentou rendimento inferior à média no que se refere atenção e raciocinio lógico.

Quanto à personalidade, apesar de apresentar bons recursos interpessoais, demonstra dificuldade de enfrentamento e auto-afirmação, baixa vitalidade na execução de tarefas com oscilações no ritmo e produtividade.

* CONCLUSÃO

O candidato foi considerado Nio Recomendado ao cargo pretendido por nao se sdequar as características do perfil psicológico do CFSd PM/ MT
” (Id. 65027040, fl.236).

De se registrar ainda, que houve resposta ao Recurso Administrativo protocolado pela candidata ora agravante, de modo que, também não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa.

Observemos a resposta Administrativa ao manejo recursal:

“
Tendo em vista os argumentos da candidata em relação a um único teste psicológico constitutivo da Avaliação Psicológica,
informamos que a referida candidata teve o desempenho inferior a mais de 85% da testagem aplicada.
Concluindo-se, portanto, que a candidata não foi prejudicada peto instrumento citado.

“
Entretanto, atendendo a solicitação do candidato, informamos que,
em nenhum momento foi negado acesso 1ao resultado de sua Avaliação
. Conforme decreto no 7,308, de 2010, poderá ser concedido ao candidato acesso ao resultado de sua avaliação, em entrevista devolutiva. Para entrevista devolutiva, o candidato deverá comparecer acompanhado de um psicólogo devidamente credenciado no CRP, na data e horário previamente agendado na consultoria
”.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo que considerou a candidata como “não recomendada” na fase do exame psicotécnico.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXAME
PSICOTÉCNICO
– CONCURSO – ESTADO DE MATO GROSSO - AGENTE PENITENCIÁRIO –
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
– FASE ELIMINATÓRIA –
CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO”
- CRITÉRIOS OBJETIVOS –
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

2. Quando não há provas de que a banca examinadora deixou de divulgar as notas, oportunizar recurso com ampla defesa, prestar esclarecimentos dos motivos que eliminaram o candidato ou que as condições ambientais da estrutura física do local onde o exame foi realizado tenha influenciado, sobremaneira, na reprovação do candidato, não se visualiza
ilegalidade no concurso.

3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1006512-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021)

Por todo exposto, considerando-se que os motivos da reprovação no teste psicotécnico foram minuciosamente esclarecidos, e ainda, tendo em vista que fora oportunizada a interposição de recurso, com a resposta administrativa respectiva, não há que se falar em violação aos princípios da motivação ou impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual a manutenção da agravada que negou provimento ao recurso de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024